Tribunal: TJDFT
Processo: 0039229-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ENUNCIADO N. 233 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. ART. 783 DO CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela exequente contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial aparelhada com negócio jurídico de adesão denominado “contrato de Abertura de crédito”, reconheceu, de ofício, a inexistência de título executivo extrajudicial e extinguiu a execução, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, sob o fundamento de que os “extratos de movimentação de valores acostados (ID30823090 - página 17/34) não servem para atestar a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto título executivo”.

2. Segundo o disposto no art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

3. Nos termos do Enunciado n. 233 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”.

4. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que o negócio jurídico de adesão denominado contrato de abertura de crédito, “mesmo quando acompanhado de extratos demonstrativos da evolução do débito, não corresponde ao título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1430040, 00395596720158070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes deste e. Tribunal.

5. Perfilhando a mesma acepção, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247" (AgInt no AREsp n. 1.875.044/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/11/2021.).

6. Na espécie, é certo que a Cooperativa de Crédito contratada apenas colocou à disposição do associado contratante, ora apelado, um limite de crédito para eventual e futura utilização, sem indicar o montante do empréstimo, o número de parcelas, a data de vencimento das prestações e as taxas de juros e encargos incidentes, não se podendo extrair com exatidão do instrumento contratual, no ato da assinatura, o valor do crédito exequendo.

7. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, que reconheceu a inexistência de título executivo extrajudicial, ante a iliquidez da obrigação pecuniária dele constante, extinguindo o processo de execução.

8. Recurso conhecido e desprovido.